Tribunal: TJSP
Processo: 1053468-15.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços educacionais – ação monitória – aviso de recebimento da carta de citação assinado por terceiro – pretendida homologação de acordo extrajudicial antes de efetivado o chamamento – extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – inconformismo da demandante a objetivar reconhecimento da validade

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviços educacionais – ação monitória – aviso de recebimento da carta de citação assinado por terceiro – pretendida homologação de acordo extrajudicial antes de efetivado o chamamento – extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – inconformismo da demandante a objetivar reconhecimento da validade da citação em razão do comparecimento espontâneo da devedora na sede da instituição de ensino demandante onde firmada a avença – inconsistência – ajuste realizado sem que contasse a demandada assistência de advogado – hipótese a não suprir a citação – inviabilidade da homologação – perda superveniente do interesse de agir – sentença preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053468-15.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é apelada
NAYARA CUANI (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
2
Voto n. 9853 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1053468-15.2017.8.26.0114
Origem: Campinas 7a Vara Cível
Apelante: Sociedade Campineira de Educação e Instrução.
Apelada: Nayara Cuani.
Juiz de Direito: Celso Alves de Rezende.
Apelação cível prestação de serviços educacionais ação
monitória
aviso de recebimento da carta de citação
assinado por terceiro pretendida homologação de acordo
extrajudicial antes de efetivado o chamamento extinção
do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil inconformismo da
demandante a objetivar reconhecimento da validade da
citação em razão do comparecimento espontâneo da
devedora na sede da instituição de ensino demandante onde
firmada a avença inconsistência ajuste realizado sem
que contasse a demandada assistência de advogado

hipótese a não suprir a citação
inviabilidade da
homologação perda superveniente do interesse de agir
sentença preservada recurso improvido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Sociedade
Campineira de Educação e Instrução em recurso de apelação
extraído destes autos de ação monitória que move em face de
Nayara Cuani; observa reclamar reforma a respeitável
sentença em folhas 70/72
que assentou a extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC; insiste na validade e eficácia do ato citatório, e
assim em razão do espontâneo comparecimento da devedora
em sua sede administrativa para a realização de acordo de
quitação do débito, moldura suficiente, em seu sentir, à
validação
do
ato
citatório,

e,
em
consequência,
à
homologação da avença, independentemente da assistência
de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
3
Recurso tempestivo e preparado (fl. 92),
registrada a ausência de contrarrazões
demandada não
citada.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação monitória em que objetiva
a instituição de ensino autora o recebimento de parcelas de
acordo alusivas a mensalidades vencidas e inadimplidas
entre 10/05/2015 e 12/09/2016, num total de R$5.111,39
(set/2017); funda-se em contrato de prestação de serviços
educacionais Química Tecnológica.
Ordenada a citação (fls. 58/59), e o retorno
do aviso de recebimento assinado por terceiro (fl.63);
intimada a demandante a respeito se manifestar, e o silêncio
certidão em folha 66; noticiada, ao depois, realização de
acordo extrajudicial, requerida a homologação (fls. 67/69), e a
edição do r. “decisum” combatido, “verbis”: “SOCIEDADE

CAMPINEIRA
DE EDUCAÇÃO
E INSTRUÇÃO,
qualificada
nos
autos, moveu ação de Monitória
- Prestação
de Serviços contra
Nayara Cuani, instruindo
a petição inicial com os documentos
de
fls. 05/57.
Anteriormente

à
citação
da
parte
requerida,
sobreveio
nos autos a notícia da transação

extrajudicial

celebrada

entre
as
partes,
sobre
a
totalidade
do objeto reclamado
na presente ação.
É o Relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
4
DECIDO.
A
extinção
do
processo

sem
o
conhecimento
do mérito é medida que se impõe.
Com efeito. Desfruta o demandante
de
interesse
processual
quando tem necessidade
de recorrer
ao Judiciário
para a obtenção
do resultado
pretendido.

O
interesse

de
agir,
segundo
o
professor
VICENTE
GRECO FILHO, "surge da necessidade

de obter do processo
a proteção do interesse
substancial;

pressupõe,
pois, a lesão desse interesse
e a idoneidade

do provimento
pleiteado
para protegê-lo
e satisfazê-lo.
O
interesse

processual,

portanto,

é
uma
relação
de
necessidade
e uma relação de adequação,
porque é inútil
a provocação
da tutela jurisdicional
se ela, em tese, não
for apta a produzir a correção da lesão arguida na inicial.
Haverá, pois, falta de interesse
processual
se, descrita
determinada
situação jurídica, a providência
pleiteada

não for adequada
a essa situação"
(Direito Processual

Civil Brasileiro,
1o vol., 5a. ed., ed. Saraiva, 1.988, pág. 73).
Segundo
ainda
o
mesmo
autor,
a
doutrina dominante
exige, quanto ao interesse,
também à
utilidade,
admitindo
a provocação
do Judiciário
"quando o
autor
tiver
necessidade

de
obter
o
provimento

jurisdicional
e, também, quando esse provimento
lhe
puder trazer utilidade prática" (ob. cit., pág.75).
No caso em tela, contudo, se conclui
pela falta superveniente
do interesse
processual
da parte
demandante,
na medida em que noticiada
pela parte
autora/exequente
a realização
de transação
extrajudicial

sobre a totalidade
do objeto reclamado
na presente ação
estabelecendo-se

nova
forma
de
adimplemento

da
obrigação,
a fim de pôr fim ao litígio.
Cumpre
consignar,

por
oportuno,

o
descabimento
da pretensa homologação
da noticiada

transação

extrajudicial,

porquanto

não
integrada

a
relação jurídica processual
pela parte requerida,
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
5
contratante,
ante a ausência
de citação válida e eficaz,
não podendo esta ser interpretada
como suprida pela
existência

de
disposição

instrumental

acerca
do
reconhecimento

da
citação,
posto
que
firmada
individualmente
pela pessoa, desprovida
de assessoria

técnica por advogado
regularmente constituído. Ante o exposto, julgo extinto o processo
sem o conhecimento
do mérito, fazendo-o
com
fundamento
no artigo 485, VI do Código de Processo

Civil.”.
O inconformismo, “data venia” , não colhe; a
citação, nos termos do artigo 238 do Código de Processo
Civil, “é o ato pelo qual são convocados
o réu, o executado

ou
o
interessado

para
integrar
a
relação
processual”,

lembrado que “para a validade do processo
é indispensável
a
citação do réu ou do executado
, ressalvadas
as hipóteses
de
indeferimento
da petição inicial ou de improcedência
liminar
do pedido” (art. 239, caput , do CPC).
Nestes, de se ver, pretende a recorrente
assistir conferida validade à citação recebida por terceiro,
malgrado o disposto no artigo 242 do CPC - “a citação será
pessoal” - e assim ao argumento de que suficiente a tanto o
comparecimento espontâneo da demandada em sua sede.
Ocorre que a presença espontânea apta a
suprir falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239,
§1o, do CPC, é a realizada pelo devedor, nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
6
devidamente representado por advogado, do que nestes não
se cuida, cabendo anotar extrajudicial e celebrada sem a
assessoria técnica de um advogado regularmente constituído
a avença; cogitar-se-ia da regularidade do ato citatório
apenas se, a despeito do recebimento do AR por terceiro,
tivesse a requerida ingressado nos autos, o que como cediço
demandaria a prévia constituição de patrono, dotado de
capacidade postulatória.
E por não integrada a relação processual
pela demandada não há falar-se em regularidade processual
à
homologação
do
acordo
extrajudicial,
firmado
pela
devedora, repise-se, sem a assistência de um causídico;
vejam-se, na direção, julgados do c. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.

COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO

DO
DEVEDOR

AOS
AUTOS PARA CELEBRAÇÃO
DE ACORDO.
PENHORA.

NECESSIDADE
DE CITAÇÃO.
RECURSO
A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO.
1. A presença
voluntária
do réu ou do
devedor só para firmar acordo, sem a presença
de
advogado
constituído,
difere do comparecimento
para
apresentação
de defesa, hipótese que não supre a
citação.
2.
Recurso
especial
não
provido.”.
(REsp
1394186/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015)
PROCESSO
CIVIL - AUSÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTIGOS

535 E 458 DO CPC - CITAÇÃO
- COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO

-
INOCORRÊNCIA

DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADA.
- Não há ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053468-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9853 RY
7
aos Arts. 458 e 535 do CPC, se, embora rejeitando
os
embargos
de declaração,
o acórdão recorrido
examinou,

motivadamente,
todas as questões
pertinentes.
- A
assinatura
do réu-executado
numa petição de acordo
firmada, apenas, pelo advogado
da parte contrária
não
configura
comparecimento
espontâneo,
nem supre a falta
de citação. - Somente a presença
voluntária
e consciente

do réu, induzindo
preparação
ou efetiva defesa, dispensa
a citação. - Não há divergência
jurisprudencial
entre
arestos que resolveram
situações
díspares (CPC; Art. 541,
par. único). (REsp 600.866/DF, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/03/2007, DJ 14/05/2007, p. 279)
Sobredito acordo, nada obstante, produz
efeitos entre as partes; em caso de novo inadimplemento,
deveras, contará a acionante título executivo extrajudicial
apto ao aparelhamento de nova demanda para a satisfação
de seu crédito; a moldura se conforma, portanto, ao disposto
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
perda
superveniente de interesse
mormente porque avençadas
novas datas e valores sem notícia de eventual
inadimplemento, contexto a inibir seguimento da execução
nestes autos.
Basta.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator